Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721340-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S.A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator